Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de concessão da tutela de urgência postulada em caráter antecipatório pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do acessório terapêutico cuja dispensação fora recusada provisoriamente pelo decisório vergastado, com a ressalva de que a postulação seria reexaminada tão logo emitida nota técnica pelo NATJUS/TJDFT para o caso concreto. Devidamente analisada, a antecipação de tutela recursal postulada fora indeferida, havendo sido ressalvada, na oportunidade, a necessidade de se aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT na ação originária. Sucede que, apresentada Nota Técnica referente ao caso concreto pelo NATJUS/TJDFT[1], a pretensão de concessão de tutela provisória de urgência deduzida pela agravante fora reapreciada e parcialmente deferida pelo Juízo de origem, determinando-se ao agravado que forneça à autora cânula siliconada neonatal sem balonete e com orifício interno de 4,5 mm, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano[2]. Diante do havido, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 04 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 206441825 (fl. 105/112), Ação Cominatória no 0712308-64.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 206830496 (fls. 133/140), Ação Cominatória no 0712308-64.2024.8.07.0018.